Tribunal: STF
Processo: RE 90055
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
- SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA - NULIDADES - HABEAS CORPUS EX-OFFICIO. 
Recurso extraordinário criminal não conhecido, por pretender o reexame da prova que serviu de base à condenação, além de inexistir prequestionamento da questão pertinente aos requisitos para individuação da pena. Restou indemonstrado, por outro lado, o dissídio jurisprudencial. Dada, entretanto, a evidência do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente pelo fato de haver o Juiz o condenado, pela mesma infração, ao dobro da pena fixada em anterior sentença anulada por vício formal, o que é vedado, conforme jurisprudência do STF (RECr nº 87.394 - 1ª turma), concede-se habeas corpus de ofício, tão somente para fixar a pena carcerária no quantum imposto na sentença primitiva.